Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Ação de Inventário. Decisão. Rejeição de postulações incidentais e determinação de realização de diligências. Embargos de declaração. Oposição. Rejeição. Decisão. Omissão, contradição e falta de fundamentação. Nulidade. Inocorrência. Lacunas inexistentes. Provimento devidamente aparelhado. Agravo. Petição inicial. Indicação de apenas um dos patronos da agravada (CPC, art. 1.016). Inépcia da peça recursal. Arguição. Requisito indispensável. Não conhecimento do recurso. Inviabilidade. Contraditório. Exercício. Nulidade. Inexistência. Ausência de prejuízo. Instrumentalidade das formas. Preponderância (CPC, Art. 277). Agravo desprovido. Acórdão. Omissão, obscuridade e Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de inventário, rejeitara embargos de declaração, mantendo hígido o decisório embargado via do qual foram ratificados (i) o indeferimento do pedido de intimação da inventariante; (ii) a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de esboço de partilha na forma legal, em observância à tabela de bens apresentada pela inventariante e ao fato de que ela figura meeira do patrimônio comum e herdeira dos bens particulares; (iii) o esclarecimento de que cotas de propriedade do inventariado seriam objeto de partilha em consonância aos quinhões devidos a cada herdeiro, incluindo-se a companheira supérstite; e (iv) a consideração de que não foram corroborados os valores venais dos bens apontados em impugnação, ressalvando que, tratando-se de partilha igualitária, eventual diferença na valoração dos bens não prejudicaria quaisquer das partes, porquanto cada uma permanecerá com a quota-parte que lhe é cabível.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, obscuridade ou contradição afetando o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão aclaratória aduzida pelos embargantes, desprovendo o agravo de instrumento de instrumento que originariamente interpuseram.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.